Tribunal: STF
Processo: HC 241203
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tráfico. Prisão preventiva. Busca domiciliar. Nulidade processual. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Eduardo Santos Ruiz contra decisão monocrática do Relator do HC 910.181/SP, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do habeas corpus (evento 12). 



    O paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do delito de tráfico de entorpecentes, previsto no art. 33 da Lei 11.343/06.



    No presente writ, a Defesa sustenta ausência de fundamentação idônea da prisão preventiva, porquanto genérica e pautada na quantidade de drogas apreendida. Argumenta violação ao domicílio do paciente, uma vez que a busca foi realizada em endereço diverso do constante no mandado expedido. Requer, em medida liminar e no mérito, o afastamento da Súmula 691/STF, a revogação da prisão preventiva do paciente e a nulidade das provas produzidas, com o consequente desentranhamento dos autos. 



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 12):



    Inicialmente, o Superior Tribunal de Justiça, seguindo o entendimento firmado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, como forma de racionalizar o emprego do habeas corpus e prestigiar o sistema recursal, não admite a sua impetração em substituição ao recurso próprio. Cumpre analisar, contudo, em cada caso, a existência de ameaça ou coação à liberdade de locomoção do paciente, em razão de manifesta ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão impugnada, a ensejar a concessão da ordem de ofício.



    Na espécie, embora a impetrante não tenha adotado a via processual adequada, para que não haja prejuízo à defesa do paciente, passo à análise da pretensão formulada na inicial, a fim de verificar a existência de eventual constrangimento ilegal.



    Acerca do rito a ser adotado para o julgamento desta impetração, as disposições previstas nos arts. 64, III, e 202, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça não afastam do relator a faculdade de decidir liminarmente, em sede de habeas corpus e de recurso em habeas corpus, a pretensão que se conforma com súmula ou com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores ou a contraria (AgRg no HC n. 513.993/RJ, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 25/6/2019, DJe 1º/7/2019; AgRg no HC n. 475.293/RS, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 27/11/2018, DJe 3/12/2018; AgRg no HC n. 499.838/SP, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 11/4/2019, DJe 22/4/2019; AgRg no HC n. 426.703/SP, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 18/10/2018, DJe 23/10/2018 e AgRg no RHC n. 37.622/RN, Relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 6/6/2013, DJe 14/6/2013).



    Nesse diapasão, uma vez verificado que as matérias trazidas a debate por meio do habeas corpus constituem objeto de jurisprudência consolidada neste Superior Tribunal, não há nenhum óbice a que o Relator conceda a ordem liminarmente, sobretudo ante a evidência de manifesto e grave constrangimento ilegal a que estava sendo submetido o paciente, pois a concessão liminar da ordem de habeas corpus apenas consagra a exigência de racionalização do processo decisório e de efetivação do próprio princípio constitucional da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, o qual foi introduzido no ordenamento jurídico brasileiro pela EC n. 45/2004 com status de princípio fundamental (AgRg no HC n. 268.099/SP, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 2/5/2013, DJe 13/5/2013).



    Na verdade, a ciência posterior do Parquet, longe de suplantar sua prerrogativa institucional, homenageia o princípio da celeridade processual e inviabiliza a tramitação de ações cujo desfecho, em princípio, já é conhecido (EDcl no AgRg no HC n. 324.401/SP, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, Quinta Turma, julgado em 2/2/2016, DJe 23/2/2016).



    Em suma, para conferir maior celeridade aos habeas corpus e garantir a efetividade das decisões judiciais que versam sobre o direito de locomoção, bem como por se tratar de medida necessária para assegurar a viabilidade dos trabalhos das Turmas que compõem a Terceira Seção, a jurisprudência desta Corte admite o julgamento monocrático do writ antes da ouvida do Parquet em casos de jurisprudência pacífica (AgRg no HC n. 514.048/RS, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 6/8/2019, DJe 13/8/2019). 



    Possível, assim, a análise do mérito da impetração, já nesta oportunidade.



    Como é de conhecimento, Disciplina o art. 243, I, do Código de Processo Penal, que o mandado de busca e apreensão deverá "indicar, o mais precisamente possível, a casa em que será realizada a diligência e o nome do respectivo proprietário ou morador; ou, no caso de busca pessoal, o nome da pessoa que terá de sofrê-la ou os sinais que a identifiquem". Sendo assim, considerando a pluralidade de endereços que o próprio agravante declina como seus, tem-se que o mandado de busca e apreensão indicou "o mais precisamente possível" a residência em que deveria ocorrer a ação policial, não cabendo à autoridade investigativa, tampouco ao Poder Judiciário, realizar juízo intuitivo a fim de prever, entre tantos, qual a localidade que ele considera, a seu bel-prazer, o seu domicílio no momento da efetivação da diligência (AgRg no RHC n. 172.795/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024).



    Nessa linha de intelecção, já concluiu o Superior Tribunal de Justiça que o fato de o nome do proprietário ou morador e o endereço exato não terem sido previamente identificados não enseja nulidade, haja vista que o diploma processual penal exige apenas que o mandado o identifique o mais precisamente possível, e não exatamente (AgRg no RHC n. 170.476/RS, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). 



    Pois bem.



    Rememorando o caso dos autos, verifica-se que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, sob a seguinte narrativa ministerial (e-STJ fls. 156/157):



    Consta do incluso inquérito policial, iniciado por auto de prisão em flagrante que, no dia 07 de março de 2024, por volta das 06h:10min, na Rua Ararigboia, n° 370, Centro, nesta cidade e comarca de Presidente Venceslau, o denunciado guardava, para fins de tráfico, 05 (cinco) tijolos de "maconha", pesando aproximadamente 281,81 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme faz certo o laudo químico-toxicológico de fls. 123/125. 



    Segundo o apurado, em cumprimento ao mandado de busca domiciliar expedido nos autos do Processo n° 1500247-73.2024.8.26.0483, da Segunda Vara da Comarca de Presidente Venceslau, policiais civis e militares localizaram o denunciado na edícula do imóvel alvo das buscas, o qual, após acionar a descarga do vaso sanitário, saiu do interior do banheiro, sendo então constatada a presença aparentemente de resquícios de droga popularmente conhecida como "maconha" boiando na água. Em seguida, os policiais realizaram uma busca no banheiro, sendo então localizados quatro tabletes envoltos em plástico filme contendo a droga supracitada escondida no fundo do cesto de lixo do banheiro. 



    Ainda, durante as buscas no quarto da edícula, foi localizado um rolo de plástico filme já usado, evidenciando que as porções encontradas foram embaladas no local com o referido material. Na sequência, a equipe da polícia militar efetuou diligências com o cão farejador, o qual localizou dentro do guarda-roupas entre os objetos de propriedade do denunciado, mais um tablete de tamanho maior com a substância "maconha". Com o denunciado foi localizada a quantia de R$ 110,00 (cento e dez reais). 



    Em razão da quantidade da droga apreendida, espécie e forma de acondicionamento da droga apreendida, bem como do numerário apreendido e previas informações de que o denunciado se dedicava ao comércio ilegal de drogas, conclui-se que o entorpecente era destinado ao tráfico nesta cidade. - negritei.



    Por sua vez, a Corte local, no julgamento do writ originário, afastou o pedido de trancamento da ação penal pela suposta nulidade da realização da busca domiciliar em endereço diverso dos constantes no mandado de busca e apreensão expedido, sob a seguinte fundamentação (e-STJ fls. 16/19):



    É o relatório. 



    Não se verifica o alegado constrangimento ilegal.



     No particular, de acordo com as peças encartadas aos autos, policiais civis e militares, em cumprimento de mandado de busca domiciliar expedido nos autos do Processo nº 1500247-73.2024.8.26.0483, localizaram o denunciado na edícula do imóvel alvo das buscas, o qual, após acionar a descarga do vaso sanitário, saiu do interior do banheiro, sendo então constatada a presença aparente de resquícios de maconha boiando na água. Realizada busca no banheiro, localizaram quatro tabletes envoltos em plástico filme contendo a droga supracitada escondida no fundo do cesto de lixo do banheiro. Durante as buscas no quarto da referida edícula, foi ainda localizado um rolo de plástico filme já usado, evidenciando que as porções encontradas foram embaladas no local com o referido material. Na sequência, a equipe da polícia militar efetuou diligências com o cão farejador, o qual localizou dentro do quadra-roupas entre os objetos de propriedade do denunciado, mais um tablete de tamanho maior de maconha, encerrando peso bruto total de 285,21 gramas, além da quantia de R$110,00 (cento e dez reais) localizada com o paciente. O acusado, no entanto, acabou detido e os entorpecentes apreendidos. 



    E a despeito de a impetração também contestar a incursão domiciliar, sob o argumento de ter sido cumprida em endereço diverso daquele indicado no mandado de busca (Rua Ararigbóia, nº 371), qual seja: Rua Ararigbóia, nº370, não se verifica nos autos qualquer indício de ilegalidade na providência adotada pelos policiais. Verifica-se da decisão proferida, a qual serviu como mandado de busca (fls. 55/58) que, embora constante de seu teor o endereço do paciente como localizado à “Rua Ararigboiam, 371, Centro, Presidente Venceslau/SP”, a determinação do Juízo a quo foi para que se procedesse à busca e apreensão domiciliar em desfavor do ora paciente. 



    Destaca-se, assim, o conteúdo da Informação prestada as fls. 63/65, o qual discrimina a diligência realizada, apontando o cumprimento ao mandado no endereço sito a Rua Ararigbóia, nº 371, Vila Ribeiro, na cidade de Presidente Venceslau. Os policiais, ao chegarem no local, constataram que no terreno havia uma casa e nos fundos uma pequena edícula. Verbalizaram para abertura das portas dos imóveis e, ante a ausência de resposta, a abertura foi forçada, sendo o paciente localizado na pequena edícula do imóvel alvo das buscas, ou seja, o mandado exatamente no endereço apontado na decisão mandado.



     Portanto, pelo exposto, e considerando ainda o teor das declarações dos policiais as fls.100/102, a menção ao numeral nº 370 no boletim de ocorrência, acostado as fls. 66/69, evidencia mero erro material, incapaz de gerar a nulidade apontada, eis que o mandado foi cumprido no imóvel localizado no endereço indicado na decisão-mandado, o qual conta com uma casa e uma edícula nos fundos do mesmo terreno, onde fora o réu localizado e as drogas apreendidas. 



    Desta feita, insuficientes as alegações arguidas na tentativa de macular a diligência realizada. E, ainda que assim não fosse, registra-se que, o objeto da busca e apreensão foi o domicílio do paciente, de forma a não se limitar a diligência àquele numeral constante do mandado. 



    Nesse sentido é o entendimento deste E. Tribunal:



    [...] Do mesmo modo se manifestou o C. STJ em recente decisão: “(...)5. Quanto à nulidade do mandado de busca e apreensão, em virtude de ter sido cumprido em endereço diverso, ficou demonstrado que "se trata de dois acessos distintos do mesmo local, o mesmo condomínio. E mais, o mandado fala em endereço residencial do Acusado". 6. Ainda que assim não fosse, tem-se desnecessária a diligência requerida pelo recorrente, uma vez que, eventual equívoco no endereço declinado, revelaria mero erro material, que, segundo a jurisprudência do STJ, não tem o condão de invalidar a busca e apreensão realizada efetivamente no endereço residencial do acusado. (...) (RHC n. 134.676/RJ, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma,julgado em 20/4/2021, DJe de 26/4/2021)”. 



    Ainda, faz-se mister acrescentar que o tráfico de drogas é delito permanente, de modo que o agente permanece em estado de flagrância enquanto não cessar a prática de uma ou mais condutas contidas no art. 33,caput, da Lei nº 11.343/06. 



    Desse modo, destacadas as reservas deste instante processual, aparentemente lídima a situação de flagrância que ensejou a colheita das provas.



    Assim, não há, pois, que se falar em trancamento, sendo a melhor solução o prosseguimento da ação penal, onde a prova angariada será submetida à minuciosa análise e cujo desfecho, inclusive, pode vir a ser favorável ao paciente. - negritei.



    Como se vê, a busca e apreensão autorizada judicialmente se dirigia efetivamente ao paciente, de modo que, não obstante a irresignação defensiva, o mandado foi cumprido no imóvel localizado no endereço indicado na decisão mandado, o qual conta com uma casa e uma edícula nos fundos do mesmo terreno, onde fora o réu localizado e as drogas apreendidas.



    Nesse panorama, conforme foi dito anteriormente, o fato de o nome do proprietário ou morador e o endereço exato não terem sido previamente identificados não enseja nulidade, haja vista que o diploma processual penal exige apenas que o mandado o identifique o mais precisamente possível, e não exatamente.



    Ora, qualquer entendimento diverso da narrativa descrita pelas instâncias ordinárias demandaria a aprofundada revisão fático-probatória, providência incompatível com os estreitos limites da via eleita.



    Inclusive, ressalta-se o prematuro estágio processual na origem, cuja denúncia fora recentemente recebida (15/4/2024), com audiência de instrução e julgamento designada para o dia 15/5/2024, de modo que o Juízo singular, após a instrução criminal, poderá se debruçar com maior profundidade sobre a dinâmica fático-probatória, em especial sobre eventual excesso ou inconsistências de endereço no cumprimento do mandado de busca domiciliar.



    (...)



    Inexistente, portanto, o alegado constrangimento ilegal a justificar a concessão, de ofício, da ordem postulada. 



    Ante o exposto, não conheço do presente habeas corpus.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de maio de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente